Tribunal: CARF
Processo: 10880.917213/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.917213/2010-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.455 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Recorrente
SILFER COMÉRCIO, INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE ARTEFATOS DE
PAPÉIS EIRELI.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVO.
Não se conhece de recurso voluntário interposto fora do prazo de 30 (trinta)
dias previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Larissa Nunes Girard, Jorge Lima Abud, Vinicius Guimarães, Raphael
Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise Madalena Green.
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto e transcrevo o relatório da decisão de piso:
O interessado em epígrafe pediu o ressarcimento do saldo credor do IPI,
apurado no período em destaque, a ser utilizado na compensação dos débitos que
declarou.
O processo foi encaminhado à fiscalização, a qual contatou que houve falta de
lançamento de IPI por ter o estabelecimento, em operações que o caracterizava como
equiparado a industrial, promovido a saídas de produtos tributados, sem o devido
destaque.
Conseqüentemente, foi refeita a escrita fiscal em decorrência do auto de
infração lavrado no processo no 19515.003636/2010-11.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.917213/2010-48
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.455 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.917213/2010-48

Diante disso, apenas parte do direito creditório foi reconhecido e parcialmente
homologadas as compensações declaradas.
Tempestivamente, o sujeito passivo manifestou-se reportando-se à impugnação
do indigitado lançamento argumentando, em síntese, que sua defesa administrativa
contra o Auto de Infração culminaria pelo retorno do saldo credor, com a
consequente homologação dos débitos declarados.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO QUE
ESGOTOU O SALDO CREDOR DO IPI.
Comprovada a procedência do lançamento de ofício que reduziu o saldo
credor do IPI, não se homologa as compensações declaradas pela inexistência
de crédito.
Cientificada da decisão em 11.06.2013 (fls. 288), a Recorrente interpôs recurso
voluntário em 10.08.2015 (fls. 315), reproduzindo, em síntese apertada, as matérias suscitadas
em sua defesa. Adicionalmente alegou tempestividade do recurso voluntário.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário interposto pela Recorrente foi protocolado em 10.08.2015
(fls.315). Contudo, o prazo final para interposição do recurso voluntário era 11.07.2013,
considerando que o contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 11.06.2013, conforme
demonstra o termo de Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo de fl.288.
A planilha abaixo demonstra a cronologia dos atos procedimentais ocorridos nos
autos:
Intimação
Início do prazo
Término do Prazo - 30 dias
Protocolo - Recurso
11.06.2013
12.06.2013
11.07.2013
10.08.2013
Com relação ao prazo para apresentar recurso voluntário, dispõe o artigo 33 do
Decreto no 70.235/72, a saber:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A contagem do prazo previsto no dispositivo anteriormente citado, deve observar
as determinações contidas no artigo 5o do mesmo diploma legal, "in verbis":
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início
e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.455 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.917213/2010-48

Deste modo, considerando que a Recorrente foi cientificada da decisão de
primeira instância em 11.06.2013, e somente apresentou recurso voluntário em 10.08.2015,
depois de ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência, conclui-se pela
intempestividade do referido recurso.
Ressalta-se, por oportuno, que o contribuinte acessou o teor do acórdão de
manifestação de inconformidade em 14.06.2013 (fls.289), através do sistema disponibilizado
pela RFB, conforme demonstra o termo abaixo:

Ou seja, a Recorrente tinha total conhecimento dos procedimentos de intimação
eletrônica implementado pelo órgão, tanto que aderiu ao Domicílio Tributário Eletrônico,
inexistindo, razões plausíveis para que sua intimação, tanto da ciência do acórdão recorrido,
quanto da mudança de procedimento (processo físico para digital) fosse feita pessoalmente.
Ante o exposto, voto em não conhecer do recurso voluntário por intempestivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital